Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PARTICIPANTE. FALECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. POSTULANTES. EX-ESPOSA. SEPARADA DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVADA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COMPANHEIRA E FILHO. RECEBIMENTO DA PENSÃO. EX-ESPOSA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ. ERRO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse processual está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações efetuadas na inicial.
2. No caso dos autos, o provimento jurisdicional é útil e necessário, na medida em que os Autores entendem que fazem jus ao recebimento da pensão por morte do participante falecido, em caráter de exclusividade, enquanto a segunda Ré insiste em rateá-lo entre eles e a primeira Ré; logo, a via processual se revela adequada e necessária a veicular a pretensão.
3. Diante do caráter assistencial, o intuito do benefício da pensão por morte é auxiliar financeiramente a família do segurado de forma a garantir a subsistência dos dependentes do falecido.
4. Nos termos do regulamento do plano de benefícios vigente à época do falecimento do instituidor da pensão, em harmonia com a Lei n.o 8.213/1991, o pagamento da cota de pensão à ex-esposa separada de fato condiciona-se à prova da dependência econômica com o falecido, o que não se observa na hipótese em julgamento.
5. Os valores recebidos de boa-fé pela ex-esposa separada de fato, pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução.
6. Apelação da Previ conhecida e não provida. Apelação da segunda Ré provida em parte.